Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-60.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800161-60.2022.8.14.0124

APELANTE: JOAO DE DEUS PEREIRA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800161-60.2022.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOAO DE DEUS PEREIRA

ADVOGADOS: ANDRE FRANCELINO DE MOURA E MURILO ALVES RODRIGUES

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Seguro não contratado. Descontos indevidos em benefício. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Repetição do indébito. Modulação dos efeitos do earesp 600.663/rs. Danos morais configurados. Reforma parcial da sentença. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de seguradora, na qual o autor, idoso e aposentado, alegou não ter contratado seguro denominado “Zurich Seguros”, impugnando descontos realizados em seu benefício e requerendo a declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação válida do seguro que justificasse os descontos realizados; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação de efeitos fixada pelo STJ; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais e a fixação do respectivo quantum.

III.
Razões de decidir

3.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos das Súmulas 297 e 479 do STJ.

4.

Aplica-se a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo à instituição financeira comprovar a regular contratação do seguro.

5.

Verifica-se que o banco não apresenta o contrato firmado entre as partes, apto a demonstrar a anuência válida do consumidor, inexistindo prova da autorização para os descontos realizados.

6.

Conclui-se que os descontos são indevidos e configuram falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

7.

Reconhece-se o direito à restituição dos valores descontados, aplicando-se, quanto à forma de devolução, o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, segundo o qual a repetição em dobro independe de demonstração de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação de efeitos para cobranças realizadas após 30/03/2021.

8.

Determina-se que a restituição ocorra de forma simples, com correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde cada desconto (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), admitindo-se a devolução em dobro apenas quanto aos descontos posteriores a 30/03/2021.

9.

Reconhece-se que a cobrança indevida reiterada gera abalo moral indenizável, fixando-se o quantum em R$ 2.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe à instituição financeira comprovar a regular contratação de seguro que autorize descontos em benefício do consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas. 2. A ausência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de demonstração de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS. 4. A cobrança indevida reiterada de valores sem respaldo contratual configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, 98 e 487, I; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 479, 43, 54 e 362; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800440-71.2020.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16/04/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JOAO DE DEUS PEREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA que

julgou
IMPROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
movida em face de

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Segue o dispositivo:

“Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a Autora em custas processuais (arts. 82 e 86 do Código de Processo Civil) e em honorários de Advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), à luz das balizas tracejadas pelos incisos do mesmo dispositivo. Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.”.

Afirma que nunca foi informada sobre esse serviço e que não há nenhum contrato entre as partes nos autos (PJe ID 20983502). Além disso, por ser idoso e aposentado, que não tem conhecimento de como funciona esse serviço, o que invalida qualquer aceitação tácita.

Ao final, requer:

“A. Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso, para que seja reformada a sentença guerreada. B. Seja Reconhecida a Inexistência Do Suposto Contrato De Seguro, Bem Como Seus Efeitos C. Condenação Da Parte Recorrida Ao Pagamento Dos Danos Morais Em Valor Não Inferior a R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), A Contar Do Evento Danoso, Conforme Prescreve Súmula 54 Do STJ. D. CONDENAÇÃO da parte Recorrida ao pagamento dos DANOS MATERIAIS em razão dos descontos indevidos efetuados na conta da parte autora, na forma de restituição dobrada, e termo inicial dos juros de mora e correção monetária, incidindo estes desde o evento danoso; E. Seja CONDENADA a Recorrida no pagamento INTEGRAL em 20% de honorários de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais; F. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c art. 98 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).”.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 20983507), pleiteando pelo não provimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelaç
ão.
Dispensado o preparo em virtude da concessão de justiça gratuita em primeiro grau.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

“Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Nesse sentido, é importante observar o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, que concede ao consumidor, parte considerada hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova. Essa inversão se dá em virtude de o consumidor ser considerado o lado mais fraco da relação consumerista, cabendo, portanto, ao banco a comprovação da legitimidade do empréstimo.

No presente caso, verifica-se que o banco não apresentou o contrato firmado entre as partes para a utilização do seguro, conhecido como Zurich Seguros, contendo o reconhecimento válido da autora, qual seja a assinatura a rogo e com duas testemunhas. Essa documentação seria necessária para justificar os valores descontados.

Assim, percebe-se que o desconto foi realizado de forma indevida, sem autorização prévia, causando à autora restrições em seu orçamento mensal por vários meses.

Diante dos fatos apresentados, fica claro que, ao não existir o contrato e, consequentemente, ao haver cobrança indevida, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, segundo a qual o dever de reparar os danos causados ao consumidor não se baseia na culpa, mas sim na lei. A exclusão dessa responsabilidade está prevista apenas em duas situações: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso em questão.

Assim, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. ANUÊNCIA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO MENSAL COMPULSÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. DESCONTO COMPULSÓRIOS INDEVIDOS.
FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTUM R$ 3.000,00. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800440-71.2020.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024)

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, ressalvo que,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se
a repetição do indébito em
dobro
, senão deve ocorrer na forma
simples.

No que tange o
quantum
indenizatório, é amplamente reconhecido que o valor da indenização por danos morais deve ser significativo o suficiente para desencorajar futuras condutas lesivas e para compensar os constrangimentos indevidamente sofridos. No entanto, a indenização não pode ser fixada em um patamar excessivo, evitando-se assim o enriquecimento sem causa e quaisquer abusos. O arbitramento deve ser feito com moderação, levando em consideração o grau de culpa e o porte econômico das partes, seguindo o critério da razoabilidade.

Nesse contexto, diante dos prejuízos causados à autora e do poder econômico da requerida, bem como levando em conta valores arbitrados em casos semelhantes e os descontos realizados, entendo que o valor de R$ 2.000,00 seja razoável e proporcional.

Com força nessas considerações,

conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, a fim de:

a)
declarar a
inexistência da relação jurídica entre as partes
, relativamente ao débito discutido nos autos;

b)
determinar que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC), aplicando-se a Taxa Selic
.
Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro
;

c) condenar em danos morais, no importe de R$ 2.000,00,
com correção monetária
a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)
e juros de mora
a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), aplicando-se a Taxa Selic;

d) inverter os ônus sucumbenciais
, condenando
o banco requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 19/03/2026